Tribunal: TJSP
Processo: 2255611-85.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito da impetrante de que fosse deferida a progressão do paciente ao regime semiaberto e que fosse enviada guia de recolhimento, para unificação das penas, ao juízo onde tramita a segunda execução. Não conhecimento de parte do pedido. Ausência de interesse processual. Via eleita inadequada. Autoridade coatora da 1a. Vara da Comarca de Ubatuba que não é competente para analisar o

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito da impetrante de que fosse deferida a progressão do paciente ao regime semiaberto e que fosse enviada guia de recolhimento, para unificação das penas, ao juízo onde tramita a segunda execução. Não conhecimento de parte do pedido. Ausência de interesse processual. Via eleita inadequada. Autoridade coatora da 1a. Vara da Comarca de Ubatuba que não é competente para analisar o pedido de progressão de regime. Envio de guia de recolhimento ao juízo da segunda execução que já foi efetivado. Pedido prejudicado. Conhecida em parte a impetração e, na parte conhecida, julgada prejudicada.